Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10231 - Anistia Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807096-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIO PASSÍVEL DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR contra decisão monocrática que, no Mandado de Segurança Cível nº 0807096-95.2025.8.14.0000, denegou a ordem pleiteada. A agravante buscava anular decisões judiciais que suspenderam os efeitos de liminar anteriormente concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual havia determinado a suspensão da portaria de exoneração e o pagamento de salários retroativos, pleiteando o restabelecimento da decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória proferida pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na pendência de julgamento de agravo de instrumento, diante da alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível contra ato judicial passível de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 267/STF.

O ato impugnado é decisão interlocutória de natureza precária, proferida no curso de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento colegiado, inexistindo exaurimento da instância ordinária.

A excepcionalidade que autoriza o manejo do mandado de segurança — caracterizada por manifesta ilegalidade ou teratologia — não se verifica na hipótese, pois o ato atacado decorre do exercício regular da função jurisdicional e está em consonância com entendimento consolidado do STF e do STJ.

A alegada competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública constitui matéria afeta ao mérito do agravo de instrumento em tramitação, não podendo ser revista no estreito âmbito do mandado de segurança.

A decisão recorrida observa os limites cognitivos da via mandamental e prestigia o princípio da subsidiariedade, preservando a lógica do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal contra decisão judicial interlocutória passível de impugnação por meio de recurso próprio.

A inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia afasta a excepcionalidade que autorizaria o uso do mandado de segurança contra ato judicial.

Questões relativas à competência absoluta devem ser analisadas no processo de origem, no âmbito do recurso cabível, e não pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; CPC, arts. 98 e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei nº 12.153/2009; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0814935-16.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 11/05/2022; STJ, AgInt no RMS nº 72259/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgInt no RMS nº 73617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07/10/2024; STJ, AgInt no RMS nº 61099/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR
contra decisão monocrática proferida no
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0807096-95.2025.8.14.0000
, que denegou a ordem pleiteada. A agravante objetiva a anulação das decisões judiciais que suspenderam os efeitos de liminar anteriormente concedida, a qual determinava a suspensão da portaria de exoneração e o pagamento de salários atrasados, bem como o restabelecimento da decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que lhe havia concedido tutela de urgência.

Síntese dos fatos.

A recorrente sustenta a decisão recorrida compromete seu direito líquido e certo à manutenção dos efeitos da tutela concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, violando jurisprudência consolidada e dispositivos legais que garantem sua proteção;

Aduz que o ato impugnado foi praticado por Juíza de Direito da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que suspendeu os efeitos da liminar no processo de origem, invocando indevidamente o art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará;

Afirma que o mandado de segurança contra decisão judicial é cabível em hipóteses excepcionais, quando houver manifesta ilegalidade ou teratologia, o que se verificaria no caso concreto;

O Ministério Público Estadual, em parecer, opinou pela concessão da ordem para anular as decisões judiciais proferidas pela autoridade coatora;

Informa que o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários mínimos, não sendo cabível deslocar a demanda para o Tribunal Pleno;

Há interesse processual em litigar contra o Estado e não contra Secretários de Estado, inclusive porque um dos pedidos é de indenização por danos morais, o que não é cabível em mandado de segurança;

Assevera que sofre prejuízos materiais e à saúde pela demora no restabelecimento de sua remuneração, impossibilitada de prover o sustento próprio e custear tratamento médico contínuo em São Paulo/SP, conforme laudo médico recente que atesta a imprescindibilidade de manutenção do tratamento por mais 18 meses;

Que o fumus boni juris está presente pela relevância dos fundamentos jurídicos e provas anexadas;

Que o periculum in mora se verifica pelo risco de agravamento da doença e impossibilidade de subsistência.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão combatida afronta precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como dispositivos da Lei nº 12.153/2009, da Constituição do Estado do Pará e da Resolução/TJE nº 018/2014. Sustenta ainda que a autoridade coatora extrapolou sua competência ao suprimir direito líquido e certo da agravante.

Por fim, requer:

Recebimento e processamento do agravo interno;

Concessão da gratuidade da justiça;

Deferimento da prioridade na tramitação;

Antecipação de tutela para sustar os efeitos da decisão atacada;

Provimento integral do recurso para anular as decisões de ID nº 25470049 e 26036789, restabelecendo a decisão de ID nº 137427542 que suspendeu a portaria de exoneração e determinou o pagamento retroativo dos salários;

Intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 28981153.

A recorrente peticionou nos autos pugnando pelo deferimento da TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, art. 1.019, I), com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente Agravo Interno, SUSTANDO, com isso, a r. Decisão interlocutória atacada.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do AGRAVO INTERNO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que o Recurso de Agravo Interno tem como principal controvérsia: saber se subsistem os fundamentos da decisão monocrática que denegou a segurança, por reputar inadequado o
writ
contra decisão interlocutória da Turma Recursal – passível de impugnação na própria via recursal –, ausente, pois, direito líquido e certo ́.

Antes de entrar no mérito do presente Recurso de Agravo Interno, percebe-se que o Mandado de Segurança (Id. 26076181) foi impetrado contra decisão da Relatora do AI nº 0800173-19.2025.8.14.9000 que, primeiro, concedeu efeito suspensivo para revogar liminar do Juizado (ID 25470049) e, depois, negou provimento a agravo interno (ID 26036789). Na decisão monocrática ora agravada, encontra-se descrita a sequência fática e documental, inclusive a reprodução dos comandos da liminar do Juizado (ID 137427542).

Nota-se que a decisão agravada denegou a segurança, por concluir: (a) inadequação do mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso; (b) natureza interlocutória e precária do ato questionado, no curso de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento colegiado; (c) inexistência de direito líquido e certo comprovável de plano.

Após essa breve introdução passo a expor meu entendimento acerca do mérito do presente Agravo Interno. Senão vejamos:

-
Inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A denegação assentou-se na jurisprudência consolidada: não cabe mandado de segurança contra ato judicial atacável por recurso (Súmula 267/STF - “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). A decisão agravada reproduz precedente do TJPA nesse exato sentido, aplicando-o ao caso concreto.

O ato impugnado – decisão interlocutória em agravo de instrumento com posterior negativa de provimento a agravo interno – não constitui pronunciamento definitivo ou com força de coisa julgada, sendo passível de reexame pelo próprio colegiado das Turmas Recursais. Logo, falta a excepcionalidade (teratologia/ilegalidade manifesta) que legitimaria o uso do
writ
.

Entendo que é incontroverso que o AI nº 0800173-19.2025.8.14.9000 segue em curso e que o mérito ainda não foi apreciado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que reforça a precariedade do ato atacado e afasta alegação de exaurimento das instâncias.

Diante desse fato, percebo que o direito líquido e certo reclama prova pré-constituída e constatação de plano, incompatíveis com pretensão que exige revolvimento do acervo e substituição do itinerário recursal próprio. A decisão monocrática expõe os parâmetros do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei 12.016/2009, sublinhando a impossibilidade de dilações probatórias no writ. Nada de novo traz o agravo interno que infirme essa premissa.

A insurgência quanto à competência absoluta do Juizado (Lei 12.153/2009) diz respeito ao processo de origem e é matéria própria do agravo de instrumento pendente. No estreito âmbito do mandado de segurança – que se limita a aferir teratologia/ilegalidade manifesta do ato judicial – a discussão extrapola os limites cognitivos e resvala na revisão recursal ampla que o writ não comporta. A própria decisão da Turma Recursal explicita a razão de decidir pela incompetência do Juizado ao tratar de atos de Secretário de Estado (Portaria nº 418-GS/SEPLAD), tema cuja correção deve ser sopesada pelo colegiado competente no AI, não por via mandamental.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática impugnada:

“(...) Examinando os autos, entendo que não restou presente a existência de qualquer violação efetiva ou ameaça concreta a direito líquido e certo da parte impetrante que legitime, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, a utilização do remédio constitucional do mandado de segurança.

A mera circunstância de haver sido proferida decisão jurisdicional contrária aos interesses subjetivos da impetrante não se reveste, por si só, de ilegitimidade ou ilegalidade apta a configurar lesão a direito amparável por esta via estreita e excepcional. É que a divergência quanto ao conteúdo decisório não se confunde com ofensa a direito líquido e certo, sobretudo quando o ato impugnado emana de autoridade judiciária no exercício regular de sua função jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela magistrada ANA LÚCIA BENTES LYNCH, constato que o ato judicial ora questionado possui natureza manifestamente interlocutória, não se tratando de pronunciamento jurisdicional definitivo ou com força de coisa julgada, ou seja, estamos diante de uma decisão de natureza precária e sujeita a reavaliação, proferida no curso do Agravo de Instrumento de nº 0800173-19.2025.8.14.9000, cuja tramitação encontra-se regularmente em curso perante a Turma Recursal da Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que o mérito do referido recurso ainda não foi submetido à deliberação colegiada, estando pendente de julgamento definitivo pelo respectivo órgão fracionário, o que reforça o caráter provisório da decisão e afasta, por ora, qualquer alegação de exaurimento da instância recursal ordinária.

Ressalto, por oportuno, que em 29 de maio de 2025, a parte impetrante promoveu a juntada de novos documentos aos autos do Agravo de Instrumento, iniciativa que alterou substancialmente o panorama probatório até então estabelecido (Id. 27201870). Em observância ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, torna-se imprescindível a intimação da parte agravada para que tome ciência da nova documentação acostada e, querendo, manifeste-se nos autos no prazo legal. Apenas após a conclusão dessa fase de instrução recursal, com o respectivo encerramento da fase de contrarrazões suplementares, será viável a inclusão do feito em pauta para julgamento colegiado definitivo perante a Turma Recursal da Fazenda Pública.

Desse modo, não se pode admitir a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da lógica processual e do devido processo legal. A jurisprudência pátria, repudia a impetração de mandamus com o propósito de corrigir eventual error in judicando ou disconformidade decisória, quando existente recurso próprio cabível.

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATACÁVEL POR AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDADO DE SEGURANÇA SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 267 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0814935-16.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Tribunal Pleno – Julgado em 11/05/2022)”

O aproveitamento da via mandamental como atalho recursal representa ofensa ao princípio da subsidiariedade do mandado de segurança, conforme consagrado na Súmula 267 do STF, segundo a qual ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA. (...)”

Nota-se que a decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência e com o desenho constitucional-legal do mandado de segurança. Inexistentes ilegalidade ou teratologia, e subsistente a via recursal adequada no próprio processo de origem, o agravo interno não merece provimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo . 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. 3 . A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 72259 SP 2023/0338274-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA DO MAGISTRADO NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. DECISÃO PASSÍVEL DE REPRESENTAÇÃO CORRECIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO CORRECIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 625/STF . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cristalizado, inclusive, na Súmula 267 do STF, não se afigura adequada a utilização de mandado de segurança como sucedâneo correcional. 2 . Inexiste controvérsia acerca do conteúdo normativo do art. 523 do CPC/2015, a fim de ensejar a incidência da Súmula 625 da Suprema Corte, considerando que a matéria aventada no mandado de segurança versa exclusivamente sobre o descumprimento de prazos e determinações legais. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 73617 SP 2024/0190889-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Destaco que, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisões judiciais possui caráter absolutamente excepcional. Tal medida somente é admitida nas hipóteses em que o ato jurisdicional impugnado se revele portador de manifesta ilegalidade ou evidencie traços de teratologia, ou seja, quando se trate de decisão flagrantemente dissociada da ordem jurídica, de modo a afrontar, de forma imediata e inequívoca, direito líquido e certo do impetrante.

Fora dessas circunstâncias extraordinárias, prevalece a vedação inscrita na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema recursal e a própria natureza subsidiária da via mandamental. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional
.
2. Apenas em casos excepcionais, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado o referido posicionamento
.
3. Hipótese em que as situações de exceção não ficaram evidenciadas no ato indicado como coator, já que proferido em consonância com o entendimento do STF e do STJ de que o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.099/1995.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 61099 DF 2019/0167982-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR
, mantendo,
em todos os seus termos
, a decisão monocrática que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 0807096-95.2025.8.14.0000.
Indefiro
a tutela de urgência recursal postulada.
Rerratifico
a concessão da justiça gratuita já registrada nos autos.
Julgo prejudicado
o pedido de prioridade de tramitação, em razão do julgamento imediato deste recurso, devendo a Secretaria atentar para eventual prioridade legal nas futuras movimentações.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2025